Tribunal: STF
Processo: AI 138876
Classe: AI
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-02-25
Data de publicação: 1992-02-25

Ementa:
Agravo Regimental. Prequestionamento. Sistema Financeiro  da
Habitação. Plano de Equivalencia Salarial. Reajuste de Prestações.
         Recurso extraordinário convertido em  recurso  especial,  em
face da nova ordem constitucional. Matéria constitucional  pertinente
a questão de fundo suscitada após o julgamento do  recurso  especial.
Falta de regular prequestionamento. Sumulas 282 e  356.  Alegação  de
contrariedade a  Constituição  que  dependeria  da  interpretação  de
clausulas  contratuais  e  da  legislação  ordinaria  considerada  na
decisão  recorrida.  Ofensa   reflexa.   Inviabilidade   do   Recurso
extraordinário.
         AgRg improvido.